Tribunal: CARF
Processo: 19985.724919/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.724919/2015-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.619 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
C.A.BUEST - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA INDUSTRIAL
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
GFIP.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no
2. CONFISCO.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade
com a legislação.
Nos termo da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MULTA MÍNIMA.
REDUÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A multa a mínima aplicada pela entrega intempestiva da GFIP não é passível
de redução por falta de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724919/2015-79
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.619 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724919/2015-79

Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) em relação às quais o autuado apresentou
impugnação, alegando, em suma, a decadência do direito de lançar, a falta de publicidade de
orientações quanto ao lançamento, o caráter educativo da multa, a alteração do critério jurídico
de interpretação e a denúncia espontânea da infração.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento por unanimidade de votos julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não invalidam o
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Inconformado, o contribuinte interpôs o presente recurso voluntário no qual
pretende seja analisada nova razão para fins de afastamento da multa, qual seja o seu caráter
desproporcional e confiscatório. Alternativamente, caso não seja acatado o seu pleito, requer que
seja aplicada às multas lançadas os percentuais de redução previstos no § 2o do art. 32-A da Lei
no 8.212, de 1991.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Mérito
Da alegação de inobservância de princípios constitucionais na aplicação da penalidade
(confisco)
Não assiste razão ao recorrente. A aplicação da penalidade se deu nos exatos
termos da lei, não cabendo aqui a análise da constitucionalidade de lei tributária, entendimento
inclusive já objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso,
a multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, portanto não há que se falar
em confisco ou em descumprimento de princípios constitucionais.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.619 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724919/2015-79

O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela
legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu, de forma que não há como prover
o recurso.
Da aplicação das reduções previstas no art. 32-A da Lei 8.212, de 1991
O recorrente alega que a autoridade lançadora descumpriu a lei ao não aplicar os
percentuais de redução nela previsto notadamente em seu § 2o. Inicialmente, transcrevo o art. 32-
A da Lei 8.212, de 1991:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Como se vê, a aplicação das reduções previstas no § 2o está condicionada à
observância do § 3o, que trata das multas mínimas. Ou seja, as reduções podem ser aplicadas
desde que se mantenha (observe) o valor mínimo da multa.
No caso presente foram aplicadas multas mínimas, de forma que a essas multas
não cabe quaisquer das reduções previstas no § 2o.
As únicas reduções possíveis seriam as previstas na Lei no 8.218/91, ou seja, 50%
aos que pagarem ou compensarem o débito notificado no prazo de 30 dias da ciência do
lançamento (ou 40% no caso de parcelamento), ou 30% aos que pagarem ou compensarem o
débito notificado no prazo de 30 dias da decisão de primeira instância (ou 20% no caso de
parcelamento), o que não é o caso dos autos, de forma que nesta etapa recursal não cabe mais
qualquer redução.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.619 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724919/2015-79

Por fim, cabe negar pedidos de que intimações e notificações sejam efetuadas em
endereço de procurador/advogado constituído nos autos, visto que o Processo Administrativo
Fiscal não prevê a hipótese de intimação do sujeito passivo no endereço de seus procuradores/
advogados, assunto já objeto da Súmula CARF no 110, que concluiu que “No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo”.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital